Tribunal: TJDFT
Processo: 0735810-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela de urgência à autora e determinou a reativação do plano de saúde e a autorização de exame de ressonância cardíaca morfofuncional.
II - A multa cominatória fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.